Tribunal: TJDFT
Processo: 0720628-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720628-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMILSON PAULO SAMPAIO EMBARGADO: COMANDANTE GERAL DO CBMDF, DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 36677454) opostos por EMILSON PAULO SAMPAIO em face da decisão monocrática de ID 36642574, na qual indeferi a antecipação da tutela pretendida no agravo de instrumento também interposto pelo ora embargante. O embargante insatisfeito com a não concessão da almejada tutela de urgência atravessa os presentes embargos declaratórios apontando vícios de omissão e contradição, alegando sobretudo uso de dispositivos legais não vigentes na fundamentação da decisão vergastada. Aduz que “(...) grande e patente equívoco na fundamentação do indeferimento liminar uma vez que citada lógica que depreende do inciso III do parágrafo 3o do artigo 79 da lei 12.086/09 somente esteve vigente durante 05 anos, ou seja, até 2014, período de transição da Lei 12.086/09.” Verbera ainda que “(...) os fundamentos insculpidos no inciso III do parágrafo 3o do artigo 79 da Lei n. 12.086/2009, hoje não mais utilizado, foram para promover todos subtenentes que já tinham o Curso Preparatório para Oficiais na data de entrada em vigor da Lei para que, dessa forma, não tivessem que fazer prova interna como previsto na nova lei. Naquela época de transição da lei não era cobrado sequer diploma de curso superior (art. 79, § 3o, IV).” Defende também “[a] divergência na interpretação da palavra praças do §3 inciso I e II do art. 79 da Lei 12.086/09, realizada pelo MM. juiz de 1o grau está fundamentada em dispositivo sem vigência. Os incisos I a V do art. 79 trata do processo seletivo. A letra "a" do inciso I trata do praças mais antigos. A letra "b"trata do restante dos praças. O art. 79 tratam dois critérios distintos: PRAÇAS MAIS ANTIGOS que seguindo a linha natural da carreira (fila indiana) termina em subtenente. Daí, quando se menciona a utilização do critério por antiguidade, prevista na letra "a", estamos nos referindo única e exclusivamente aos subtenentes, posto que são os mais antigos. Já todos os outros PRAÇAS MAIS MODERNOS (com 18 anos, curso superior....) são, de acordo com a lei e preenchidos os demais requisitos, sargentos. Assim, todos são praças e letra "a" prestigiou única e exclusivamente o subtenente, não deixando de fora todos os outros sargentos, prestigiados igualmente pela letra "b" do art. 79. Não fazia sentido promover somente subtenentes por 02 critérios distintos uma vez que bastava seguir a "fila indiana". Noutro passo, quando a lei estabeleceu Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP, abriu indiscutivelmente a possibilidade para os 3o sargentos participarem. Bastando que cumprissem os demais requisitos. Cumpre trazer a lume, que para ser subtenente o militar tem que ter Curso de Altos Estudos de Praça - CAEP e não só CAP, previsão esta exclusiva para ingresso na graduação de 3o sargento. Assim, se a vontade do legislador fosse colocar somente subtenentes para seleção ao CPO teria exigido CAEP e não outro curso como CAP, abrindo indiscutivelmente a possibilidade ao Embargante que é 2o sargento e preenche todos os demais requisitos.” Diante dos argumentos delineados neste recurso em análise, depreende-se que a parte embargante colima a aplicação de efeitos infringentes, de modo que seja deferido o provimento provisório de urgência consistente na autorização de seu ingresso no Curso Preparatório de Oficiais – CPO, Turma 2, já iniciada em 24/06/2022 (última sexta-feira), com determinação de reposição imediata das aulas perdidas ou determinando a inclusão imediata em turma extraordinária com efeitos retroativos à turma finalizada. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do referido estatuto processual. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fáticos, jurídicos e probatórios despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em exame, importa destacar que, ao contrário do sustentado pela parte agravante/embargante, não desponta nenhuma omissão ou contradição no pronunciamento embargado. O que recorrente busca é, na verdade, é atribuição de efeitos modificativos ao entendimento apreendido na decisão embargada para que seja concedida a antecipação da tutela recursal perseguida no agravo de instrumento. A despeito da possibilidade, em hipóteses excepcionais, de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, alterando com isso o resultado da decisão impugnada, no particular, não vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses típicas desta espécie recursal (a saber: esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão; e/ou corrigir erro material), tampouco justificativa plausível para demover o posicionamento adotado na decisão embargada. Convém trasladar novamente nesta oportunidade o inteiro teor o art. 79 da Lei no 12.086/2009: Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: (Redação dada pela Lei no 13.459, de 2017) I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: (Incluído pela Lei no 13.459, de 2017) a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; (Incluída pela Lei no 13.459, de 2017) b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e (Incluída pela Lei no 13.459, de 2017) c) na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas nas alíneas a e b deste inciso resultar em número fracionário: 1. o quantitativo de vagas ocupadas por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais; e (Incluído pela Lei no 13.459, de 2017) 2. o quantitativo de vagas ocupadas por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos. (Incluído pela Lei no 13.459, de 2017) II - possuir diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; III - ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; IV - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de tempo de serviço na ativa, até a data de inscrição do processo seletivo; e V - concluir, com aproveitamento, o Curso Preparatório de Oficiais. § 1o As vagas a que se refere o inciso I do caput serão preenchidas mediante a transposição dos militares oriundos da: I - Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1 para o QOBM/Intd; II - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG-2 para o QOBM/Cond; III - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Manutenção - QBMG-3 para o QOBM/Mnt; ou IV - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Músico - QBMG-4 para o QOBM/Mús. § 2o As exigências de que tratam os incisos I, II e IV do caput serão aplicadas após 5 (cinco) anos contados da data de publicação desta Lei. § 3o No período de transição a que se refere o § 2o, a transposição aos Quadros de que trata o caput será processada observando-se as disposições desta Lei e o seguinte: I - 50% (cinquenta por cento) das vagas existentes pelo critério de antiguidade; II - 50% (cinquenta por cento) das vagas pelo critério de merecimento, observadas as regras de promoção de que tratam os incisos I a III do § 2o do art. 71; III - o candidato deverá ser Subtenente ou, quando não houver Subtenente habilitado, deverá ser Primeiro-Sargento; e IV - o militar deverá ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Habilitação de Oficiais e possuir certificado emitido por instituição de ensino médio ou equivalente autorizada ou reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; § 4o A contar da data da publicação desta Lei, os Oficiais existentes no QOBM/Adm passam a integrar os seguintes Quadros: I - o QOBM/Intd, se militar oriundo da QBMG-1; e II - o QOBM/Cond, se militar oriundo da QBMG-2. (negritei) Observa-se com meridiana clareza que a temporariedade estabelecida no § 2o do art. 79 refere-se apenas aos incisos I, II e IV. E em sede de juízo sumário e perfunctório da controvérsia, consoante destacado da decisão atacada, entendo que para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt, de acordo com a previsão contida no inciso III do § 3o do artigo 79 da Lei no 12.086/2009, o candidato deverá ser Subtenente ou, quando não houver Subtenente habilitado, deverá ser Primeiro-Sargento. E, sendo o embargante Segundo-Sargento, seu ingresso, a princípio, resta obstado. Com efeito, neste ensejo, não identifico a existência de qualquer das máculas passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração, muito menos denoto razões substanciais para acolhê-los, ainda mais com efeitos eminentemente modificativos. Por ocasião do juízo de mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa, vindo aos autos mais elementos de convicção, nada impede que ao recurso de agravo de instrumento seja dado provimento, mesmo que parcialmente. Contudo, ressalto que em juízo provisório e superficial da controvérsia, não denoto preenchidos os requisitos legais autorizadores do deferimento da tutela de urgência visada. Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática vergastada. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa prevista na legislação de regência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator